Tribunal: TJBA
Processo: 8047440-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047440-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INES PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00). MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR ÍNFIMO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DO TJBA. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO PARA REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8047440-03.2021.8.05.0001
,
em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
INES PINHEIRO DOS SANTOS
e

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau- Convocado

Relator